Tribunal: STF
Processo: HC 103710
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL (INCISO V DO ART. 109 DO CP). INVIABILIDADE DO SEU RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE UM AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 


1. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de um amplo revolvimento de todo o conjunto probatório da causa. A significar, então, que não se admite a chamada dilação probatória, no bojo da ação constitucional em que o habeas corpus consiste (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 




2. Inviável o reexame das provas produzidas na origem para dar por consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal. Noutras palavras: não há como proclamar a extinção da punibilidade pela prescrição, ante a impossibilidade de simplesmente desconsiderar as premissas adotadas pelas instâncias de origem. Premissas que apontam no sentido de que o delito ocorreu em 17/08/2000, não em 28/04/1996, como alegado pela defesa. 




3. Ordem denegada.